Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODE JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0716245-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: N. J. D. M. F. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. J. D. M. F. S. em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão proferida em sede de primeira instância em referência a obtenção de vaga em UTI Pediátrica para internação da autora. Intime-se a Agravante para que, por intermédio da Defensoria Pública, se manifesta sobre a petição do agravando Distrito Federal colacionada no ID 58439946, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 10 do CPC. Brasília,29 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator